Tribunal: STF
Processo: Rcl 71031
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Ementa: Direito administrativo e outras matérias de Direito Público. Agravo Regimental na Reclamação. Competência jurisdicional. Demanda Instaurada entre o Poder Público e Empregado Público Celetista. Controvérsia de Natureza Jurídico-Administrativa. Alegada Afronta ao RE nº 1.288.440/SP (Tema RG nº 1.143). Ocorrência. Competência da Justiça Comum. Agravo desprovido.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que julgou procedente a reclamação, determinando a remessa dos autos à Justiça comum, ante o descumprimento da decisão proferida RE nº 1.288.440/SP (Tema RG nº 1.143), pela Justiça do Trabalho.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. Em discussão, a ocorrência ou não de violação ao paradigma constante do RE nº 1.288.440/SP (Tema RG nº 1.143)), por decisão da Justiça do Trabalho que reconheceu-se competente para analisar ação trabalhista ajuizada por empregado público celetista em face do ente estatal.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. A exigência de esgotamento das instâncias ordinárias, prevista no art. 988, § 5º, II, do Código de Processo Civil, para o cabimento de reclamação fundada em precedente de repercussão geral, pode ser excepcionada quando a controvérsia versar sobre incompetência absoluta, matéria de ordem pública cognoscível a qualquer tempo e grau de jurisdição, nos termos do art. 64, § 1º, do CPC. A submissão do jurisdicionado a um processo eivado de nulidade absoluta atenta contra os princípios da eficiência e da economia processual.



    4. Nas demandas ajuizadas por servidor celetista contra o Poder Público, em que se pleiteia parcela de natureza jurídico-administrativa, a competência é da Justiça comum, na forma do entendimento cristalizado no julgamento do Recurso Extraordinário nº 1.288.440/SP, Tema nº 1.143 do ementário da Repercussão Geral. Privilegiando a segurança jurídica, foram modulados os efeitos da decisão proferida no Tema RG nº 1.143, para manter na Justiça do Trabalho, até o trânsito em julgado e correspondente execução, os processos em que tiver sido proferida sentença de mérito até a data de publicação da respectiva ata de julgamento, que ocorreu em 12/07/2023.



    5. A definição da natureza da parcela pleiteada — se trabalhista ou administrativa — não se esgota na nomenclatura do direito postulado, devendo ser aferida a partir da causa de pedir. No caso concreto, a pretensão decorre diretamente da contestação de um regime de trabalho específico, instituído e regulamentado por atos normativos da Administração Pública, gravitando, a controvérsia originária, em torno da validade e dos efeitos de atos de gestão pública, circunstância que atrai a competência da Justiça Comum, conforme a tese fixada no Tema RG nº 1.143.



    6. A competência da Justiça comum para apreciar a legalidade de atos administrativos que regem a relação de trabalho com o Poder Público não configura “forum shopping” ou violação ao princípio do juiz natural. Trata-se da aplicação da regra de competência estabelecida pela Constituição e interpretada por esta Suprema Corte, segundo a qual cabe ao ramo do Judiciário com expertise em Direito Público a análise de controvérsias dessa natureza.



    IV. DISPOSITIVO



    7. Agravo regimental ao qual se nega provimento.